Tribunal: TJSP
Processo: 2186831-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUE CONVENÇA DAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO ATUAL CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUE CONVENÇA DAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO ATUAL CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.